Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. EXCLUSIVIDADE. UTILIZAÇÃO DA MARCA. TUTELA ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
I – No contrato de franquia para utilização da marca e aquisição de combustíveis com exclusividade pelo posto de combustível revendedor, havendo controvérsia quanto ao descumprimento contratual do franqueado, sobretudo diante da alegação de abuso de direito pela franqueadora, impõe-se a dilação probatória, sob o crivo do contraditório, de modo que não se mostram presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada.
II – Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Prejudicado o Agravo Interno.